Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700848-09.2021.8.07.0011 RECORRENTE: MARCOS JUNIO GARCIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 1. O artigo 42 da Lei n. 11.343/06 prevê circunstância judicial especial, referente à natureza e à quantidade da droga, além da personalidade e da conduta do agente. Os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, previstos na circunstância judicial supramencionada, devem ser avaliados em conjunto para fins de recrudescimento de pena. A apreensão de substância entorpecente altamente viciante e de elevado potencial lesivo em quantidade que não mereceu maior juízo de reprovação na origem não justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pena-base reduzida. 2. Inviável o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em se tratando de réu que responde a outras ações penais em curso. Jurisprudência. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA para reduzir a pena-base, sem alteração da pena definitiva. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando preencher todos os requisitos legais necessários para a incidência da minorante relativa ao dito tráfico privilegiado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, “A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do AgRg nos EAREsp 1852098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que "a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06".(AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 27/6/2022). No que se refere à alegada ofensa a ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009